Tribunal: STF
Processo: Rcl 84672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vinicius Cesar Barbosa Caldeira em face de decisão proferida pela 3ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 35º JD de Belo Horizonte/MG (Processo 5020647-16.2023.8.13.0024), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 511-RG, RE 657.686, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O requerente foi contratado pelo Estado de Minas Gerais através da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP, para exercer o cargo de agente de segurança, mediante contratos temporários, no período de 23/10/2015 – 05/04/2021 conforme CTPS e TRCT anexos. 



    Conforme demonstrado no item anterior, após ser contratado temporariamente, o Autor teve seu contrato prorrogado por inúmeras vezes. 



    No entanto, nada recebeu a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, embora faça jus ao recebimento desta verba, que deveria ter sido depositada pelo ente estatal, na proporção de 8% do seu vencimento, durante todos os anos de serviço prestados. 



    [...]



    Resta, portanto, claramente demonstrado e comprovado que é devido o Autor o pagamento de seu Fundo de Garantia por todo o período por essa trabalhado, no importe de 8% dos valores totais recebidos como remuneração e ainda o saldo de salário pendente dos dois últimos meses correspondentes ao contrato.



    [...]



    Sobreveio sentença de improcedência, afastando o direito ao FGTS sob o argumento de inexistir vínculo celetista ou de que a contratação temporária não autorizaria tal pagamento;



    [...]



    Tal conclusão viola diretamente o Tema 916 do STF (FGTS devido nas contratações irregulares), e desconsidera o, bem como, o Tema 1.020/STJ que reforça o direito ao FGTS em MG.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como seja julgada “procedente a Reclamação para cassar a decisão proferida nos autos nº 5020647-16.2023.8.13.0024, determinando ao juízo de origem novo julgamento em conformidade com as teses Tema 916 (STF) e Tema 551 (STF), assegurando o direito ao FGTS nos termos fixados”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o ato reclamado transitou em julgado em 07/07/2025 (eDoc. 9, fl. 219), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 15/09/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente